Tribunal: TJES
Processo: 5014771-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014771-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JANETE RODRIGUES DOS SANTOS DEFANTE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar compensação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) saber se há dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

4.Diante da ausência de comprovação de contratação válida pelo banco, é cabível a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

5.O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

6.A compensação de valores foi expressamente autorizada pela sentença e não gera interesse recursal adicional.

7.Aplica-se o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato válido autoriza a declaração de inexistência da avença e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. A contratação não comprovada de cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014771-17.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: JANETE RODRIGUES DOS SANTOS DEFANTE

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar compensação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) saber se há dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

4.Diante da ausência de comprovação de contratação válida pelo banco, é cabível a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

5.O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

6.A compensação de valores foi expressamente autorizada pela sentença e não gera interesse recursal adicional.

7.Aplica-se o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato válido autoriza a declaração de inexistência da avença e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. A contratação não comprovada de cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada por
JANETE RODRIGUES DOS SANTOS DEFANTE
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual a parte autora alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não pactuado com o banco requerido. Diante desse cenário, requereu a declaração de inexistência da avença, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

Em contestação (ID 12654094), o réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a validade do contrato, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12654106), nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 90085870270000000001 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 57085904.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12654107), pugnando pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu a devolução simples dos valores, a redução da indenização por danos morais e autorização para compensação.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12654118), suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja recebido no duplo efeito, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à
preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
, entendo por seu afastamento. Segundo a jurisprudência do STJ, não se configura violação quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e buscam sua reforma, como se verifica no caso em análise.

Passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que
a sentença deve ser integralmente mantida
.

De início, registro que as faturas apresentadas juntamente com o recurso inominado (ID 12654109) não serão objeto de apreciação, por se tratar de nítida inovação recursal. O requerido/recorrente deveria apresentá-las durante a instrução processual e, como não o fez, preclusa a manifestação tão somente em fase recursal.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a falha do serviço, independentemente de culpa.

Conforme entendimento pacífico, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

Apesar de intimado,
o banco não juntou contrato válido e assinado aos autos, que demonstrasse o consentimento da autora e a regularidade dos descontos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de contrato assinado, aliado à comprovação dos descontos indevidos, impõe a nulidade da avença e a restituição dos valores:

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, restando configurada a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, é devido o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não demonstrada boa-fé da instituição ré. Pelo contrário, como consignado na sentença, o banco requerido/recorrente deixa de juntar aos autos instrumento contratual a fim de comprovar a contratação alegada. A contestação veio acompanhada tão somente de procuração e atos constitutivos.

Quanto aos danos morais, entendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença, em R$5.000,00 (cinco mil reais), compatível com o porte da instituição, a repercussão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em consonância com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do quantum fixado a esse título somente se justifica quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso.

Por fim, não há interesse recursal quanto ao pedido de compensação, uma vez que tal medida já foi expressamente autorizada na sentença de origem.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)